Tribunal: CARF
Processo: 11543.002521/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11543.002521/2010-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.213 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
2 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
ANNA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações que não compõem a lide, e
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002521/2010-61
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002521/2010-61

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 12/18) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008 (e-fls. 19/23) , no qual se apurou: Omissão de Rendimentos de Aluguéis
ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas e Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas
Físicas – Aluguéis e Outros.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 9a Turma da DRJ/BHE em
decisão assim ementada (e-fls. 40/43):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTO. OCORRÊNCIA.
Enseja a manutenção do lançamento a ausência nos autos de prova de que o rendimento
considerado omitido fora oferecido à tributação ou que não fora recebido pela
contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/10/2014 (e-fls. 47), o sujeito
passivo interpôs Recurso Voluntário em 20/11/2014 (e-fls. 49/51) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
- “Na decisão do Acórdão 02.60.788- 9a Turma da DRJ/BHE, não levaram em
conta o art 50 do Decreto 3.000 de 26/03/1999 e tributaram sobre os valores brutos, não
abatendo as comissões pagas, conforme comprovantes anexo.”
- “Com referencia a suposta omissão da pessoa física, é só comparar os
comprovantes anexos, pois só tenho um inquilino pessoa física, que é o Sr. Alexandre, citado no
anexo, que foi lançado na ficha de pessoas físicas e tributado conforme folha também anexo.”

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Da análise dos autos, observa-se que o Colegiado a quo afastou integralmente a
omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas apurada no lançamento (e-fls. 16, 42). Por
conseguinte, deixo de conhecer das alegações referentes a essa matéria.
No que concerne à omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
jurídicas, verifica-se que o montante levantado pela autoridade fiscal foi mantido no julgamento
de primeira instância (e-fls. 15, 42).
Em seu Recurso Voluntário, a interessada alega que a decisão de piso tributou o
valor bruto recebido a título de aluguéis sem deduzir as comissões correspondentes,
desobedecendo ao disposto no art. 50 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99).
Não assiste razão à recorrente.
De acordo com a descrição dos fatos constante da Notificação de Lançamento (e-
fls. 15), a omissão de rendimentos em litígio foi apurada considerando o rendimento líquido
(valor bruto – comissão) recebido das fontes pagadoras Lox Comércio Ltda - ME e Cosmética
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.213 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002521/2010-61

Comercial Ltda, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto. Os valores indicados pelo
auditor estão em conformidade com a declaração da imobiliária apresentada pela própria
recorrente (e-fls. 29 e 59).
Em vista do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria estranha à lide, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 70
DF CARF MF
Original